Tribunal: STF
Processo: AI 679095
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL E
   DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Turma Recursal.
   Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inexistência de
   afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República.
2.
   Indenização. Impossibilidade da análise da legislação
   infraconstitucional e do reexame de provas.
3. Imposição de
   multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, §
   2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.